Tribunal: TJMT
Processo: 0004514-74.2018.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004514-74.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEISSON ALVES MARTINS - CPF: 046.779.611-40 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), M M INVESTIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.112.212/0002-16 (EMBARGANTE), GERCY ALVES MARTINS JUNIOR - CPF: 014.949.781-48 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), GERCY ALVES MARTINS JUNIOR - CPF: 014.949.781-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - REFORMA PARA PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

GLEISSON ALVES MARTINS e M. M. INVESTIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA.

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLEISSON ALVES MARTINS e M. M. INVESTIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0004514-74.2018.8.11.0004, que desproveu o recurso, confirmando a sentença e mantendo improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial.

Alega o embargante a existência de omissão, pois “
no caso em tela, ao deixar de analisar as filmagens trazidas pelo embargante, demonstra claramente a omissão do julgador, e com isso, a inversão do ônus probatório, considerando serem verdadeiras tão somente as alegações aduzidas pelo agente público por presumirem relativa veracidade, conduta passível de ser reformada em razão da inobservância do disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Portanto, o prejuízo sofrido pelo embargante não pode ser presumido, da mesma maneira que, a improcedência quanto ao seu direito de ser indenizado em razão de ato abusivo cometido por agente público devidamente descrito na Lei no 13.869/2019 pode ser lastreada unicamente nas alegações infundadas apresentadas pelo mesmo, presumindo-se a veracidade dos fatos, e com isso, deixando de analisar as provas produzidas e apresentadas no feito.
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e prover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 154219654.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por GLEISSON ALVES MARTINS e M. M. INVESTIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0004514-74.2018.8.11.0004, que desproveu o recurso, confirmando a sentença e mantendo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão quanto ao conjunto probatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, não restou demonstrado qualquer abuso ou excesso na autuação dos servidores, restando caracterizado o estrito cumprimento do dever legal na atuação dos policiais militares,
como se vê:

“Assim, pelo conjunto fático-probatório é possível concluir que não ocorreram excessos na atuação dos servidores e que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal, acarretando no rompimento do nexo causal.

No caso em tela, houve ruptura da cadeia indenizatória pela ausência de demonstração de ato ilícito dos policiais.

Ora, não se trata de requerer a demonstração do elemento subjetivo dos agentes no momento da atuação, mas que esta tenha se dado em descumprimento às normas, caracterizando assim o abuso de autoridade.

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

Assim, eventual pedido indenizatório deveria ser ajuizado com a demonstração que a condução dos apelantes não se deu ante a prática do crime de desacato, o que não consta no feito.

Ne
sse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCESSO E ABUSO NÃO COMPROVADOS. 1. Discute-se no presente recurso: a) a ocorrência de danos morais em virtude dos excessos praticados em abordagem policial; b) o valor dos danos morais; e c) alternativamente, o índice utilizado para correção monetária. 2.
O exercício regular da atividade estatal não pode dar ensejo à indenização; além do que, a ausência de provas de que houve abuso ou excesso na abordagem policial afasta a possibilidade de reparação por danos morais.
3. Com o reconhecimento da improcedência do pedido formulado pelo autor na inicial, e consequente reforma da sentença, restam prejudicas as demais matérias ventiladas no recurso. 4. Apelação conhecida e provida. (TJMS. Apelação Cível n. 0039311-68.2012.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 19/11/2018, p: 21/11/2018). (negritou-se)

A lide se limita na contraposição dos fatos narrados pelo Apelante e dos expostos no Boletim de Ocorrência de id. 91664982 - Pág. 3 a 5, o qual goza de presunção relativa de veracidade.

Em conclusão, ausente a conduta da Administração Pública ilícita, improcede a pretensão de responsabilização civil do Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, pelos fatos narrados e pelas provas produzidas no feito, constato a ocorrência de uma atuação policial que se dera no estrito cumprimento do dever legal, sobretudo ante à suposta prática de ato infracional de desacato pelo primeiro Apelado. Destarte, a Responsabilidade objetiva do Estado não se configura em casos como o dos autos (culpa exclusiva da vítima), motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Em que pese o argumento das partes embargantes, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, não reconhecendo a existência de nexo causal que enseje a condenação do ente estatal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023